Tribunal: TJSP
Processo: 2071065-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Contratos bancários. Ação de exigir contas. Primeira fase. Decisão agravada que condenou o réu a exibir as almejadas contas. Reforma. Carência do direito de ação, por ausência de interesse processual. Inadequação da via eleita para esclarecer se houve ou não contratação para os lançamentos impugnados.
A ação de exigir contas visa ao acertamento de haveres e deveres. Pressupõe-se divergência,

Ementa:
Contratos bancários. Ação de exigir contas. Primeira fase. Decisão agravada que condenou o réu a exibir as almejadas contas. Reforma. Carência do direito de ação, por ausência de interesse processual. Inadequação da via eleita para esclarecer se houve ou não contratação para os lançamentos impugnados.
A ação de exigir contas visa ao acertamento de haveres e deveres. Pressupõe-se divergência, discrepância, discordância com relação aos valores lançados ou entre os débitos e créditos. Inadmissível seu ajuizamento para esclarecimentos sobre se o autor contratou ou não a obrigação que gerou os lançamentos impugnados. Se tinha o autor certeza de que não aceitou se responsabilizar pelos lançamentos impugnados, ou se não sabia se fez adesão por escrito em tal sentido, o que lhe caberia fazer era ajuizar ação para declarar inexigível a obrigação imposta sem sua adesão; ou para a exibição de cópia do respectivo instrumento em que foi convencionada a obrigação – neste último caso depois de esgotadas as instâncias próprias na esfera extrajudicial. O autor é carecedor do direito de ação, à míngua de interesse processual (em ambas as modalidades: necessidade e adequação).
Agravo provido.